Tribunal: TJSP
Processo: 1004810-64.2018.8.26.0650
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Mandado de segurança – Reexame necessário – Fornecimento de medicamento "Pirfenidona (Esbriet 267mg)" prescrito a impetrante, portadora de "Fibrose Pulmonar Idiopática - FPI (CID J 84.1)" – Admissibilidade – Dever do Município – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes – Sentença que concedeu a segurança – Desprovimento dos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004810-64.2018.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE VALINHOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada CÉLIA
ITAMAR AGUIAR DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004810-64.2018.8.26.0650 -Voto no 27.478/20
2
VOTO No 27.478/20
APELAÇÃO No 1004810-64.2018.8.26.0650
COMARCA: VALINHOS
APELANTES: MUNICÍPIO DE VALINHOS e JUIZ “EX OFFÍCIO”
APELADA: CÉLIA ITAMAR AGUIAR DA SILVA
INTERESSADO: NILTON SERGIO TORDIN
Ementa: Mandado de segurança
Reexame necessário

Fornecimento de medicamento “Pirfenidona (Esbriet 267mg)”
prescrito a impetrante, portadora de “Fibrose Pulmonar Idiopática
- FPI (CID J 84.1)” Admissibilidade Dever do Município
Artigo 196 da Constituição Federal Precedentes Sentença que
concedeu a segurança Desprovimento dos recursos.
I Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do
Secretário de Saúde do Município de Valinhos, com o objetivo de fornecimento
do medicamento “Pirfenidona (Esbriet 267mg)” prescrito à impetrante, portadora
de “Fibrose Pulmonar Idiopática - FPI (CID10: J84.1)”.
A r. sentença de fls.94/98, cujo relatório se adota, concedeu a
segurança.
Inconformada, recorre a Fazenda Municipal, objetivando a inversão
do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido (fls.127/133),
interposto, ainda, o reexame necessário.
Por fim, a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento dos recursos (fls.144/147).
É o relatório.
II
Primeiramente, cumpre observar que a presente ação foi
proposta em 05/12/2018, portanto após a modulação dos efeitos do acórdão
proferido no julgamento do REsp no 1.657.156 (Tema 106 STJ), publicado no
DJe de 04/05/2018, no sentido de que “A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004810-64.2018.8.26.0650 -Voto no 27.478/20
3
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp1657156/RJ, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves).
II No mais, os recursos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Consequência dos preceitos expressos nos artigos 23, inciso II, e
196 da Constituição Federal, forçoso reconhecer que a saúde é concebida como
“direito de todos e dever do Estado”, que a deve garantir, pois, de forma efetiva,
não só “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos”, como também que proporcionem o “acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
Consoante já decidiu a Egrégia Câmara Especial deste Tribunal, ao
conhecer de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, com o objetivo de compelir a Fazenda Pública estadual a prestar
atendimento especializado a menor portador de deficiência (Apelação Cível no
24.332-0 JTJ 179/12): “Há que se entender que, quando o artigo 196 da
Constituição da República estabelece “a saúde é direito de todos e dever do
Estado ...”, está a dirigir-se não só à União, como aos Estados e Municípios,
cujas ações e serviços públicos de saúde devem integrar regionalizada e
hierarquizada, consistindo em sistema único (Sistema Único de Saúde SUS),
organizado de acordo com o artigo 198 e observadas as atribuições do artigo
200 da mesma Carta”.
No caso em exame, embora diverso o objeto do pedido formulado
no mandado de segurança, ou seja, no sentido de compelir o Poder Público a
fornecer os medicamentos prescritos à impetrante/apelada, outro não se
apresenta, no substancial, o dever do Estado de assegurar assistência integral à
saúde, também a farmacêutica, em conformidade com os preceitos já
mencionados da Constituição Federal, tratando-se, pois, de responsabilidade
solidária entre todos os entes federativos.
Exatamente por isso, vale dizer, em razão desta solidariedade entre
União, Estados e Municípios no tocante à concretização deste direito
fundamental, o Município da Valinhos deve fornecer o medicamento de que a
apelada necessita, sob pena de ofensa ao direito fundamental à saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004810-64.2018.8.26.0650 -Voto no 27.478/20
4
No mais, o repasse de verbas orçamentárias, deve ser resolvido no
âmbito administrativo. Afinal, exigências burocráticas e a legislação
infraconstitucional não podem sobrepor-se ao que estabelece o artigo 196 da
Constituição Federal.
Nesse sentido, no Mandado de Segurança no 11.183-PR, em que foi
Relator o Ministro José Delgado, já se deixou assente:
“EMENTA: Constitucional Recurso ordinário Mandado de segurança
objetivando o fornecimento de medicamento (Riluzol/Rilutek) por ente público à pessoa
portadora de doença grave: Esclerose Lateral Amiotrófica ELA Proteção de direitos
fundamentais Direito à vida (art. 5o, caput, CF/1988) e direito à saúde (arts. 6o e 196,
CF/1988) Ilegalidade da autoridade coatora na exigência de cumprimento de formalidade
burocrática. 1. A existência, a validade, a eficácia e a efetividade da Democracia está na
prática dos atos administrativos do Estado voltados para o homem. A eventual ausência de
cumprimento de uma formalidade burocrática exigida não pode ser óbice suficiente para
impedir a concessão da medida porque não retira, de forma alguma, a gravidade e a
urgência da situação da recorrente: a busca para garantia do maior de todos os bens, que
é a própria vida. 2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o
direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da República nos
artigos 6o e 196. 3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à
população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à
sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos
pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado (STF, Ag. n. 238.328-
RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 11.5.1999; STJ, REsp n. 249.026-PR, Rel. Min. José
Delgado, DJ de 26.6.2000). 4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a
respeito de ser ou não a regra dos arts. 6o e 196 da CF/1988, normas programáticas ou de
eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior
estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e
dever do Estado” (art. 196). 5. Tendo em vista as particularidades do caso em concreto,
faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que
princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela
preservação da vida.6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim,
considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente
perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à
vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas
dos cidadãos. 7. Recurso ordinário provido para o fim de compelir o ente público (Estado
do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol (Rilutek) indicado para o tratamento da
enfermidade da recorrente” (RSTJ 138/52).
Impõe-se observar ainda a orientação da Suprema Corte no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004810-64.2018.8.26.0650 -Voto no 27.478/20
5
de consistir em dever constitucional do Poder Público de assegurar o direito à
saúde, destacando-se do Informativo no 210, RE no 271.286/RS, de relatoria do
Ministro Celso de Mello:
“O direito subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem
jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira
responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular e implementar políticas sociais e
econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do
vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.
O direito à saúde além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as
pessoas representa consequência constitucional indissociável de direito à vida. O Poder
Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização
federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da
população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave
comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA
NÃO
PODE
TRANSFORMÁ-LA
EM
PROMESSA
CONSTITUCIONAL
INCONSEQÜENTE O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta
Política que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano
institucional, a organização federativa do Estado brasileiro não pode converter-se em
promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas
expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES O reconhecimento
judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a
pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a
preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5o, “caput”, e 196) e
representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida
e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a
consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do
STF”.
Segundo se depreende dos autos, a impetrante/apelada é portadora
de doença crônica Fibrose Pulmonar Idiopática - FPI (CID J84.1), necessitando
fazer o uso do medicamento “Pirfenidona (Esbriet 267mg)”, conforme relatório
médico às fls.32/33 e 36.
Nota-se que o referido relatório médico, elaborado por profissional
que acompanha o quadro médico da agravada, já seria o suficiente para
demonstrar a necessidade do recebimento do medicamento solicitado, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004810-64.2018.8.26.0650 -Voto no 27.478/20
6
afigurando razoável questionar a indispensabilidade do tratamento indicado ou
do remédio a ser ministrado para o controle da enfermidade, ou outros possíveis
medicamentos padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Além disso, a condição de hipossuficiente da agravada de arcar com
os custos do medicamento também restou demonstrada nos autos, ainda mais
diante da informação relativa ao custo mensal do tratamento, qual seja, de R$
10.000,00 a R$ 13.000,00 (fls.45/46).
Ainda que assim não o fosse, como o direito à vida e à saúde são
garantias fundamentais, forçoso concluir que a apelada não está obrigada a seguir
o protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas do Estado para o tratamento de sua
enfermidade, nem esgotar a esfera administrativa.
Em casos semelhantes já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“MEDICAMENTO
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA
Liminar deferida por força de Agravo de Instrumento
interposto Resistência da entidade pública em fornecer medicamento para portadora de
Fibrose Pulmonar (CID J84.1)
Presentes os requisitos para a concessão

Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova documental inequívoca
Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de assistência clínica integral, inclusive
medicamentos Inteligência do disposto nos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da
Estadual Jurisprudência dominante que estabelece o dever inarredável do Poder Público
Sentença de procedência mantida Fixação de honorários recursais (art. 85, par. 11o,
do CPC/15) Negado provimento ao recurso da Municipalidade de São Caetano do Sul.”
(Apelação Cível no 1008561-57.2017.8.26.0565; Relator Rebouças de Carvalho; 9a Câmara
de Direito Público; Julgamento 20/03/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Direito à saúde Fornecimento de
medicamento
Pessoa portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.9)

Impetração em 13/09/2018 Requisitos previstos pelo STJ no julgamento do tema de
recurso repetitivo no 106 preenchidos Art. 196 da CF/88 Norma diretamente aplicável
Responsabilidade solidária de todos os entes da Federação Requisitos do art. 7o, III,
da lei no 12.016/09 preenchidos Liminar concedida Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 2208271-53.2018.8.26.0000; Relator Luís Francisco Aguilar Cortez; 1a
Câmara de Direito Público; Julgamento 12/02/2019).
Assim sendo, incorporados os fundamentos supracitados, tem-se
que o caso era mesmo de conceder a segurança.
Por fim, sem condenação ao pagamento dos honorários recursais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004810-64.2018.8.26.0650 -Voto no 27.478/20
7
conforme artigo 25 da Lei 12.016/09.
IV Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso
voluntário e ao reexame necessário, consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator